Tribunal: TJSP
Processo: 1044386-63.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada visando à cobertura de procedimentos cirúrgicos e indenização por danos morais em razão de negativa parcial de cobertura. Sentença que julgou parcialmente procedentes os

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Ação ajuizada visando à cobertura de procedimentos cirúrgicos e indenização por danos morais em razão de negativa parcial de cobertura. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o custeio do tratamento, mas afastando a indenização moral.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se se a negativa de cobertura, posteriormente afastada por decisão judicial, configura, além de inadimplemento contratual, violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação moral.
III. Razões de Decidir
3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo nas hipóteses em que há evidente violação à dignidade, à saúde ou à integridade psíquica do consumidor.
4. A negativa de cobertura não configurou ato ilícito grave, inexistindo, todavia, prova de constrangimento ou sofrimento relevante que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.